Tribunal: STF
Processo: Rcl 73173
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital São Lucas de Niterói Assim Medical Ltda., atualmente denominado de SICOR - Rio Serviço Integrado do Coração Ltda., alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100518- 55.2021.5.01.0245, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato, sem qualquer demonstração de fraude.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A autora alegou que foi admitida em 01/07/2015 e demitida injustamente em 14/08/2019, sendo que sua função inicial era de enfermeira de CTI de Centro Cirúrgico e, a partir de 01/07/2017, passou a exercer a função de enfermeira chefe, recebendo R$5.000,00 mensais. Alegou também que "o Reclamado na demissão não anotou na CTPS do Reclamante com a projeção do tempo de serviço em decorrência do aviso prévio indenizado". Postulou o pagamento de verbas rescisórias, horas extras, intervalo intrajornada, responsabilidade solidária/subsidiária dos sócios das Reclamadas, expedição de ofício ao MPT, multa do art. 467 da CLT, dentre outros.



    Em defesa o réu sustentou que a autora lhe prestou serviços como autônoma. Disse que a "primeira ré firmou com a empresa individual da parte autora, Renata de Queiroz Torrini da Silveira Avila 75247089715, inscrita



    no CNJ sob o 21.409.575/0001-32, contrato de prestação de serviços de responsabilidade técnica, consultoria e coordenação de enfermagem em centro cirúrgico e CME, na data de 01.07.2015"; que "o contrato de prestação de serviços foi aditado em 01.07.2017 e encerrado em 16.07.2018";que não sendo a autora empregada, não há o que se falar em pagamento de verbas rescisórias; que a autora, como empresária, não possuía jornada de trabalho, não estava subordinada aos horários ou controles de ponto, logo, incabível horas extras e intervalo intrajornada (ID. 3d3241e - Pág. 9). Sustentou que a autora prestava serviços de Coordenação do Corpo de Enfermagem, e apesar de não existir vínculo, configuraria a hipótese prevista no artigo 62 da CLT, que estabelece exceção ao regime de controle de jornada aos empregados que exercem cargo de gestão e confiança (ID. 3d3241e - Pág. 10).



    [...]



    Apesar de não existir pedido expresso na exordial acerca do reconhecimento do vínculo de emprego, certo é que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo e interpretado considerando-se o conjunto da postulação, nos termos do § 2º do art. 322 do CPC.



    O pedido, não é custoso lembrar, não se restringe ao elenco relacionado topograficamente no rol conclusivo da petição inicial, mas pode estar situado em qualquer parte da peça de ingresso. Uma vez enunciada a pretensão, na causa de pedir, e apresentada a correspondente contestação, quanto à inexistência de vínculo empregatício, não há falar em violação aos artigos 141 e 492 do CPC.



    Dito isso, ressalto que os requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego estão elencados no art. 3º da CLT, aos quais soma-se o da alteridade, que significa a assunção do risco da atividade econômica pelo empregador (art. 2º da CLT). A ausência de qualquer desses requisitos, aliada à constatação de que o prestador dos serviços assume os riscos da própria atividade, é suficiente para a conclusão de inexistência de liame empregatício.



    Em matéria de ônus da prova, dispõe o art. 818 da CLT que a prova das alegações incumbe à parte que as fizer, enquanto o inciso II do art. 373 do CPC afirma que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim sendo, no caso de a reclamada negar a prestação do serviço, o ônus de provar a existência do liame compete ao autor, por se tratar de fato constitutivo do direito; tal ônus, contudo, transfere-se à reclamada no caso de confirmar ela a prestação de serviços, embora a título diverso de relação de emprego, pois em tal hipótese sua alegação configuraria fato impeditivo-modificativo do direito pleiteado.



    Assim, incontroversa a prestação do serviço - como é a hipótese -, incumbi a à Ré, e não à Autora, comprovar a natureza autônoma de sua prestação. Incumbia à Ré a prova de que o trabalho se realizou sob forma outra que não a de um vínculo empregatício, pois o trabalho autônomo constitui hipótese extraordinária. Trata-se do consabido brocardo de Malatesta: o ordinário se presume; o extraordinário, comprova-se.



    A reclamada trouxe aos autos contrato de prestação de serviços firmado com a autora, em 01/07/2015, para "prestação de serviços de Consultoria e Coordenação de Enfermagem do Centro Cirúrgico e CME", nas dependências da ré (ID. b941f96, fls. 83).



    O termo de resilição do contrato de prestação de serviços data de 14/08 /2019, juntado as fls. 214, ID. b2f5097. Confirma-se, portanto, o período de prestação de serviços informado na inicial (e negado pela defesa).



    [...]



    A pessoalidade estaria presente pelo fato de a autora ser a Chefe e Coordenadora do Centro Cirúrgico, não se podendo fazer substituir.



    Extrai-se do depoimento do preposto que, apesar de ser a autoridade máxima no Centro Cirúrgico, estaria subordinada à Direção do Hospital. Dada a complexidade do funcionamento de um Hospital, não há como negar que a autora estava subordinada, ao menos, aos Diretores da instituição.



    Nesse contexto, a ausência de controle de jornada não impede o reconhecimento do vínculo, até porque uma das teses da defesa seria de que a autora, como Chefe máxima e Coordenadora do Centro Cirúrgico (Gerente do Hospital, como afirmado pela autora no depoimento pessoal), ocuparia cargo de confiança não sujeito a controle de jornada, eis que inserida no art. 62, inciso II da CLT.



    A habitualidade não foi afastada pelo depoimento do preposto, destacando-se que o ônus da prova estava com ré. E, conforme alegado pela autora, por ser Chefe do setor, trabalhada de segunda a sábado, que nunca faltou e só não comparecia aos domingos.



    Por fim, verifica-se ainda a presença da onerosidade por ser incontroversa a contraprestação pecuniária existente.



    Não passou despercebido ao julgador que a reclamante prestou serviços através de uma pessoa jurídica. Porém, os elementos dos autos permitem concluir que o intuito da ré foi afastar a incidência das obrigações trabalhistas através do que se convencionou chamar de "Pejotização".



    Pelas razões expostas, deve ser reformada a sentença para reconhecer a existência de vínculo de emprego, nos termos do art. 9º, CLT, pois, de fato, visou apenas mascarar a relação de emprego existente, em verdadeira fraude e burla de direitos trabalhistas e previdenciários.



    Diante desse contexto, impende reconhecer a existência do vínculo empregatício entre as partes desde o seu nascedouro, a saber, em 01/07/2015 até 14/08/2019.



     



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente